Tribunal: TCU
Processo: 037.393/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 432023, modalidade Pregão e Uasg 90018 (Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços continuados de vigilância armada para todas as Subseções Judiciárias da Seção Judiciária do Paraná)

Inteiro teor:
Acórdão 2426/2023-TCU-Plenário Trata-se de denúncia, cumulada com pedido de medida cautelar, contra possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 43/2023, promovido pela Justiça Federal de 1o Grau do Paraná, cujo objeto é a contração de serviços continuados de vigilância armada para todas as Subseções Judiciárias da Seção Judiciária da Justiça Federal do Paraná, cujo valor estimado é de R$ 13.045.376,36; Considerando que o denunciante contesta a inexequibilidade das propostas das licitantes vencedoras dos Grupos I, II e II do objeto da contratação, cujos percentuais de desconto em relação aos respectivos valores máximos de referência são inferiores aos limites estabelecidos no Edital, e sem que a Administração contratante houvesse realizado diligências necessárias a fim de confirmar a viabilidade das ofertas comerciais para regular execução dos serviços licitados; Considerando que a denunciante requer a suspensão liminar da licitação e, no mérito, a procedência da inicial, com republicação do Edital e alteração dos preços considerados exequíveis; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações verificou os requisitos regimentais e normativos de admissibilidade da peça inaugural como denúncia, bem como interesse público no trato da matéria; Considerando que, no mérito, os valores finais das propostas vencedoras do certame foram superiores ao percentual mínimo de 30% da média dos preços ofertados para o mesmo item por outros licitantes, o que afasta possível indício de inexequibilidade das ofertas, conforme subitem 8.7.3.1 do Edital. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no artigo 1o, inciso XVI, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 143, inciso III, 169, inciso III, 234 e 235, caput e parágrafo único, 250, inciso I, do Regimento Interno e com o artigos 103, § 1o, 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da denúncia, considerar prejudicado o exame do pedido de medida cautelar, por perda de objeto, considerar improcedente a inicial, levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, dar ciência desta deliberação ao órgão interessado e determinar o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.393/2023-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão: Justiça Federal de 1o Grau No Paraná. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Tatiane Cristina Dionizio (69628/OAB-PR). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.